Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-86.2009.8.11.0059
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000856-86.2009.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Express Barra Brasil (RECORRENTE), VINICIUS ROCHA CAMPOS - CPF: 753.872.716-72 (ADVOGADO), CLAUDIO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 000.892.261-60 (RECORRIDO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), Status Baby Transportes e Mudancas (RECORRIDO), METHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.969.458/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS – ENVIO DE ENCOMENDA POR PARENTE DO EXTERIOR (EUA) – TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA A PROMOVIDA – EXTRAVIO DEFINITIVO DOS ELETRÔNICOS E OUTROS PRODUTOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA EXPRESS BARRA BRASIL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MATERIAL E MORAL – EXTRAVIO COMPROVADO – MERCADORIA VIOLADA – CONSTATAÇÃO NO MOMENTO DA ENTREGA – RECUSA NO RECEBIMENTO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE ASSISTÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 730 do Código Civil “pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”, bem como nos termos do artigo 733, do mesmo diploma legal “nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas”.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O extravio definitivo de encomenda enviada do exterior, apresentando-se as embalagens violadas no momento da entrega, enseja o reconhecimento de dano material a ser ressarcido, no valor das notas juntadas, e de dano moral a ser indenizado, considerando a quantidade de produtos, seu valor e utilidade para a parte promovente.

Não tendo havido o registro de declaração de valor dos produtos, não há se falar em limitação a R$ 0,01, que consta nos documentos, não podendo invocar a própria torpeza ou dos parceiros econômicos que não realizaram a quantificação dos valores dos produtos transportados, devendo o ressarcimento ocorrer no valor comprovado dos bens extraviados. O dano material é aquele essencialmente comprovado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida EXPRESS BARRA BRASIL, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

-DETERMINAR a empresa ré o ressarcimento do valor da mercadoria extraviada, no valor de R$ 14.984,27 (quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro mil e vinte e sete centavos);

-CONDENAR a empresa ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do presente arbitramento.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a premissa do art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida EXPRESS BARRA BRASIL, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve comprovação do dano material a ser indenizado e, alternativamente, requereu que seja este limitado ao valor declarado na guia de transporte, qual seja, R$ 0,01 (um centavo) ou reduzido a patamares razoáveis.

Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir a indenização material e moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pleito de dano material e moral decorrente de extravio definitivo de mercadoria enviada à parte promovente por sua irmã, residente nos Estados Unidos, uma vez que as embalagens chegaram violadas, conforme narrativa constante da sentença:

Alega o autor que em 22/08/2006, sua irmã Clauzeli Maria Andrade Silva, contratou a requerida Status Baby Transportes e Mudanças para entregar-lhe os seguintes objetos: 1 (um) notebook; 01 (um) computador completo, 03 (três) Câmaras digitais, eletrônicos em geral, roupas e perfumes.

Aduz que a requerida Status Baby subcontratou os serviços da empresa Metha Comércio e Distribuição de Materiais para Construção Ltda EPP, que recebeu os objetos em 18 de janeiro de 2007.

Afirma que em 19/01/2007, os objetos foram entregues à requerida Express Barra Brasil.

Narra que os objetos chegaram em seu endereço em 23 de janeiro de 2007, sendo que de pronto notou que a caixa estava violada, lá não se encontrando os produtos enviados por sua irmã, motivo pelo qual se negou a receber a encomenda, registrando o boletim de ocorrência de n° 394/06.

Em razão dos fatos expostos, pretende o requerente a condenação das requeridas ao ressarcimento dos produtos extraviados, bem com a indenização por danos morais no montante de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).

Em razão da dificuldade de citação, a parte promovente postulou pela exclusão das requeridas Status Baby Transportes e Mudanças e Metha Comércio e Distribuição de Materiais para Construção Ltda EPP, do polo passivo da lide, o que fora deferido, prosseguindo-se o feito contra a Recorrente.

Portanto, apesar de ter havido contratação no exterior, se verifica que a promovida Barra Express, ora Recorrente, recebeu o transporte, por terceirização, tendo havido o extravio dos documentos no cumprimento do seu percurso, uma vez que a mercadoria estava violada, o que foi identificado pela parte promovente quando do recebimento.

Dispõe o artigo 733, §2º, do Código Civil o seguinte:

Art. 733. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas.

§ 1
o
O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso.

§ 2
o
Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso,
a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto
.

Com efeito, seja diante de tal dispositivo, seja diante da incidência das regras consumerista está-se diante de responsabilidade objetiva e solidária.

Nos termos do artigo 730 do Código Civil “pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”, bem como nos termos do artigo 733, do mesmo diploma legal “nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas”.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O extravio definitivo de encomenda enviada do exterior, apresentando-se as embalagens violadas, enseja o reconhecimento de dano material a ser ressarcido, no valor das notas juntadas, e de dano moral a ser indenizado, considerando a quantidade de produtos, seu valor e utilidade.

Não tendo havido o registro de declaração de valor dos produtos, não há se falar em limitação a R$ 0,01, que consta nos documentos, não podendo invocar a própria torpeza ou dos parceiros econômicos que não realizaram a quantificação dos valores dos produtos transportados, devendo o ressarcimento ocorrer no valor comprovado dos bens extraviados. O dano material é aquele essencialmente comprovado.

Aliás, o magistrado
a quo
fez a devida ponderação sobre tal pedido para considerar o valor declarado ou desconsiderar o valor requerido:

No concerne aos danos materiais, diversamente do que afirma a empresa requerida, o ressarcimento pelo extravio não deve se limitar a quantia de R$ 0,01 (um) centavo, visto que este valor foi o declarado pela empresa contratante dos serviços prestados pela requerida, qual seja, Metha Comércio e Distribuição de Materiais para Construção Ltda EPP, e não pela irmã do autor.

Consigno que quando do envio da mercadoria pela irmã do autor, esta listou os objetos enviados, como sendo (f.19): 01 (um) notebook; 01 (um) computador completo; 03 (três) câmeras digitais e eletroeletrônicos em geral, roupas e perfumes de quantidade não informada.
Cumpre salientar que a empresa requerida não contestou o valor da mercadoria apresentada pelo autor, limitando-se a informar que a contratante do frete Metha Distribuidora de Materiais de Construção, no ato da contratação do serviço por ela prestado, informou o valor comercial da mercadoria como sendo o de R$ 0,01 (um centavo).

Contudo, não se mostra crível que a mercadoria acima listada tenha ínfimo valor.

Assim, concluo que o valor da mercadoria extraviada perfaz o valor de R$ 14.984,27 (quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro e vinte e sete centavos), conforme cotado pelo autor.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, uma vez que o valor não fora preenchido pelo destinatário, mas pela empresa parceira, assim como o dano material é aquele comprovado, efetivo.

No que se refere à indenização moral, destaco ser evidente ante a todos os transtornos, privação dos bens de alto valor e, ainda, ausência de solução administrativa, haja vista que os fatos ocorreram em 2007, tendo a ação sido proposta em 2009, de modo que tais peculiaridades autorizam a manutenção da indenização moral e do valor fixado.

Após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021